Tribunal: STF
Processo: HC 200942
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Furto qualificado e associação criminosa. Pedido de desclassificação. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 659.288, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 25.02.2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 155, § 4º, II e IV, e 288, do Código Penal. O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Montenegro/RS, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. A Presidência do Tribunal Superior indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que, “[q]uanto ao crime de associação criminosa, é elementar do tipo penal a associação de três pessoas ou mais. Conforme se depreende dos autos, a auditoria realizada pela empresa identificou apenas o paciente como envolvido nas fraudes e indicou o nome de duas empresas de transportes. Por sua vez, na oportunidade do interrogatório do paciente, este apontou o nome (...), única pessoa que o paciente teve contato, negando que tivessem outras pessoas envolvidas, pois, nunca teve contato com outros, apenas com (...). Sendo assim, até o presente momento não há um terceiro indivíduo identificado nos autos para que se tenha de fato a caracterização do crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do Código Penal”.
    5. Prossegue a narrativa para afirmar que, “quanto ao crime de furto qualificado mediante fraude e em concurso de pessoas, apontado pela autoridade policial e ratificado pelo juízo de primeiro grau, a defesa entende que existe uma confusão técnica quanto à tipificação, pois, não se trata de furto mediante fraude, mas estelionato”. Para tanto, ressalta que “a participação do paciente consistia em lançar, no sistema logístico da empresa Seara, fretes falsos a serem ‘realizados’ por caminhões indicados por Moisés, para isso, utilizava notas de outros fretes já baixados, ou seja, de mercadorias que já haviam sido entregues. Naturalmente, ao dar baixa nos fretes, como se tivessem sido realizados de fato, uma ordem de pagamento surgia no sistema para o setor financeiro. Sendo assim, a fraude era criada no sistema para que a empresa entregasse voluntariamente a vantagem, caracterizando, portanto, o crime de estelionato, e não furto”. Por fim, alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar. 
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/RS e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    12. Ainda que assim não fosse, verifico que eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que, no caso, não restou “caracterizado” o crime de associação criminosa, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.
    13. Da mesma forma, o STF já decidiu que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    14. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente se se considerar que o Juízo de origem assentou que a prática criminosa “vinha acontecendo de forma reiterada”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do decreto prisional:
    “[...]
    Com efeito, preenchidos os requisitos formais, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante. 
    Conforme consta do expediente, o indiciado participou de um esquema de emissão de notas fictícias para contratar frentes de trasporte de mercadorias da empresa JBS (SEARA Alimentos Ltda), ao que tudo indica foram realizados mais de 200 fretes simulados, importando no desvio de aproximadamente R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) da referia empresa. 
    Além disso, durante a lavratura do flagrante o indiciado, em seu depoimento, admitiu ter participado da empreitada criminosa, contando detalhes do esquema que, segundo ele, fora criado por (....), representante da empresa Hunfre Transportes Ltda ME. 
    Salienta-se que embora o delito não tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça a pessoa, envolve uma ardilosa estrutura montada para desviar recursos financeiros da empresa, incluindo invasão de dispositivo informático e lavagem de dinheiro, o que vinha acontecendo de forma reiterada. 
    Assim, havendo fortes indícios de materialidade e autoria do delito de furto qualificado, bem como estando presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, face reiteração, o flagrado deverá permanecer segregado, a fim de garantir a ordem pública e econômica, bem como assegurar a aplicação da lei penal. 
    (...)” - Sem grifos no original.
    15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator